Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ECONOMIA PROCESSUAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÀREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. DEMOLIÇÃO. TURBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÕES MANTIDAS.
1. No que diz respeito às ações possessórias, os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil estabelecem que o possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Nos casos em que a violação da posse é iminente, o artigo 567 prevê o instituto do interdito proibitório, sendo imprescindível, nesse último caso, a demonstração da posse e da ameaça de turbação ou esbulho.
2. Em relação à imóvel público, a proteção possessória deve ser outorgada a quem possui justo título oriundo do Poder Público.
3. Não comprovando o requerente da proteção possessória que exercia posse legítima sobre a área pública que ocupa, bem como não se revelando caracterizada a situação de ameaça de turbação, não há como ser deferida liminar vindicada.

4. A demolição parcial ou total de construção irregular traduz-se em verdadeiro exercício do poder de polícia, o qual somente pode ser limitado pelo Judiciário quando restar evidenciada ilegalidade ou abuso de poder.
5. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.